Tribunal: STF
Processo: AI 786511
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO PELO INSS. BENEFÍCIO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    6. O magistrado não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos deduzidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BRTPREV. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO PELO INSS. DEVIDO O BENEFÍCIO INTEGRAL. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES REJEITADAS. Da inexistência de coisa julgada: Deve ser rejeitada a alegação de coisa julgada, na medida em que é pacífico o entendimento nas Câmaras que compõe o 3º Grupo deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a renúncia a direitos decorrentes de transação judicial não tem o alcance pretendido pela parte demandada, importando em ofensa aos princípios insculpidos no art. 5º, XXXV e XXXVI da Constituição Federal. Cerceamento de defesa: Correto o julgamento antecipado da lide por se tratar de questão preponderantemente de direito, situação que não importa em cerceamento de defesa, atendimento aos princípios da economia e celeridade processual. Prescrição: Tratando de ações relativas às parcelas atinentes à previdência privada, aplica-se a prescrição qüinqüenal somente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a teor do que estabelece o art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001. Súmula nº 291 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese que não se configurou no presente feito, ao menos quanto às parcelas em discussão que não ultrapassaram este lapso temporal. Da inexistência de litisconsórcio passivo necessário: Em relação à Brasil Telecom, inexiste qualquer relação de direito material que possibilite a instituição de um litisconsorte passivo necessário, pois não há a alegada solidariedade entre a aquela empresa e a parte demandada. Mérito do recurso em exame: No caso em tela, é de ser reconhecido à parte autora o seu tempo de serviço de acordo com o apurado e certificado pela Previdência Social Oficial, para com base naquele, seja revisado o benefício previdenciário, com a suplementação da aposentadoria em seu valor integral. A suplementação de aposentadoria está vinculada diretamente ao tempo de serviço do associado comprovado junto ao órgão de previdência oficial (INSS). Logo, o tempo de serviço averbado e aceito pela previdência pública deve servir como base para fins de cálculo da complementação de aposentadoria junto à entidade ré. Concedido o benefício previdenciário na integralidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), restou preenchido o requisito indispensável à concessão da complementação da aposentadoria também de forma integral junto à entidade de previdência privada. Juros e correção monetária sobre as parcelas devidas: Os valores atinentes às diferenças deverão ser atualizados monetariamente de acordo com os índices do IGP-M, desde o vencimento de cada parcela devida. No que tange aos juros moratórios, estes incidem sobre o quantum devido a partir da citação. Do desconto previdenciário e da dedução do imposto de renda sobre as parcelas devidas: O cálculo do tributo deve levar em conta o fato gerador, tanto no que diz respeito à vantagem devida como ao lapso temporal referente a esta, sob hipótese alguma pode ser exigido sobre o somatório de todas as parcelas relativas ao beneficio reconhecido judicialmente. Assim, o desconto previdenciário e à dedução do imposto de renda devem incidir sobre os valores do benefício devido, considerados mês a mês e sobre a parcela correspondente, na medida em que estão previstos em lei e são exigíveis quando deveriam ter sido disponibilizados o respectivo montante. Prequestionamento: A recorrente prequestionou de forma inespecífica a matéria versada no apelo, objetivando a interposição de recurso à Superior Instância. No entanto, a decisão prolatada no feito foi devidamente motivada, atendendo ao princípio do livre convencimento a que alude o art. 131 do CPC, inexistindo no caso em tela ofensa ou negativa de vigência a quaisquer dos dispositivos legais invocados. Ônus da sucumbência: Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o montante da condenação, a teor do que estabelece o art. 20, §3º, alíneas “a’, “b” e “c”, do CPC, aplicando-se ao caso em exame a Súmula nº. 111 do Superior Tribunal de Justiça, para excluir as parcelas vencidas após a sentença para o fim de incidência da verba honorária. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, dado provimento ao apelo.” (grifos no original)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.